Tribunal: TJMT
Processo: 0000122-47.2016.8.11.0106
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000122-47.2016.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (APELANTE), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (APELADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (APELADO), CLARICE CANZI GUADAGNIN - CPF: 767.678.921-49 (APELANTE), AGNALDO BEZERRA BONFIM - CPF: 059.116.598-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL DE SEQUESTRO - DIREITO INTERTEMPORAL - ART. 1046, § 1o DO NCPC - APLICAÇÃO DO CPC/73 - AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE - AÇÃO INCIDENTAL DEPENDENTE DIRETAMENTE DO RESULTADO DA PRINCIPAL -
RECURSO DESPROVIDO
.

1- Não há falar em falta de fundamentação na sentença quando o Julgador
a quo
, ainda que de forma sucinta, expressa seu entendimento. No caso,
a Juíza singular consignou expressamente que mesmo que reconhecida a ausência de uma das condições da ação,
“na fase em que encontra-se o presente processo, impossível é o julgamento da ação pela extinção sem julgamento de mérito”
e, por esse motivo,

julgou improcedente o pedido com fundamento no artigo 485 do Código de Processo Civil.

2- O atual Código de Processo Civil adotou a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais como regra de direito intertemporal (art. 1.046).
In casu
, a Ação Cautelar Incidental de Sequestro foi ajuizada na vigência do CPC de 1973, cujo procedimento foi extinto no regramento do atual Código de Processo Civil, de modo que devem ser aplicadas as disposições do antigo Código, conforme disciplina o § 1o, do artigo 1.046, do CPC/2015.

3- A natureza da ação cautelar é instrumental e acessória à lide principal; portanto, julgado improcedente pedido formulado na demanda possessória (principal), impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido cautelar, ainda que por outros fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Valdeci Antônio Guadagnin
e
Clarice Canzi Guadagnin
nos autos da Ação Cautelar Incidental de Sequestro ajuizada em desfavor de
Luiz Carlos Salesse
e
Renato Gomes Nery
.

Os pedidos foram julgados improcedentes e os Apelantes condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas suas razões recursais, os Apelantes alegam que, embora a Julgadora
a quo
tenha julgado improcedentes os pedidos, na verdade reconheceu a carência de ação, tanto que não analisou os fatos e as provas. Ou seja, segundo alegam, a Juíza não apreciou o mérito da demanda e, portanto, o processo deveria ter sido extinto sem resolução do mérito.

Afirmam que a teoria da asserção não constitui de argumento para que seja proferida sentença de mérito.

Argumentam que a sentença carece de fundamentação, pois não enfrentou as questões deduzidas no processo, invocou conceito jurídico indeterminado, sem explicar o motivo concreto de sua incidência ou sua relação com a causa, bem como se escorou em argumentos que prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Requerem, com esses argumentos, a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para que nova decisão seja prolatada.

Subsidiariamente, pugnam pela reforma do
decisum
, sob a tese de que está comprovada a necessidade de sequestro da área, como meio indispensável de salvaguardar os direitos possessórios dos Apelantes.

Aduzem que o fato de a Ação principal ter sido julgada improcedente não serve de azo para justificar a extinção da cautelar.

Contrarrazões no Id. 88454498.

Em 25/08/2022, suspendi o julgamento deste Recurso até que fosse julgada a Exceção de Impedimento arguida pelos Agravados, nos autos do Recurso de
n.o 1012682-97.2019.8.11.0041.

Diante da decisão homologatória de acordo proferida pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho nos autos do Recurso de Apelação n.o 1012682-97.2019.8.11.0041, não há mais prejudicialidade externa que justifique a suspensão deste feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

Egrégia Câmara:

Este Recurso de Apelação foi interposto em virtude da sentença proferida Ação Cautelar Incidental de Sequestro distribuída por dependência a Ação de Reintegração de Posse n.o 226-73.2015.811.0106, em que a decisão terminativa também é objeto de Recurso de Apelação.

A Ação Cautelar foi ajuizada em 03/03/2016, portanto, na vigência do CPC de 1973, ao argumento de que, caso os Requeridos/Apelados fossem mantidos na posse do imóvel com 2.128 hectares, dos quais os Autores/Apelantes alegam serem possuidores desde 1993, haveria chance de alienação e deterioração da coisa, em especial porque o imóvel não pertence aos Recorridos, que estão revestidos de má-fé.

Argumentaram que o objeto do sequestro refere-se à posse total da área com 2.128 hectares, objeto da Ação de Reintegração de Posse n.o 226-73.2015.811.0106.

Sustentaram que
“o fumus boni iuris consiste na demonstração da plausibilidade do direito substancial que corre risco de lesão, enquanto não sobrevêm a solução do processo de mérito.”
Ou seja, alegaram que a fumaça do bom direito está consubstanciada no fato de que os Requeridos/Apelados estão imitidos na posse de imóvel que não lhes pertence, e que sempre pertenceu aos Autores/Apelantes.

Quanto ao perigo da demora, de acordo com a petição inicial, ressai do
“interesse na preservação do imóvel ou ainda da rixa, já que o imóvel faz divisa com outras áreas dos requerentes, e as partes, lado a lado, encontrando-se pessoalmente, poderão perder o equilíbrio e agressões possam surgir.”

Formularam pedido liminar para que fosse determinado o sequestro da área, indicaram pessoa para ser nomeada depositário fiel e, no mérito, pugnaram pela procedência da Ação para que seja concedido o sequestro.

O pedido liminar foi indeferido e contra a decisão foi interposto Recurso de Agravo de Instrumento n.o 53138/2016, desprovido, à unanimidade, pela Primeira Câmara Cível, em 18/10/2016, transitado em julgado em 21/11/2016.

Apresentada a defesa pelos Requeridos/Apelados, os Autores/Apelantes deixaram transcorrer o prazo para a impugnação.

Intimados para manifestarem interesse na produção de provas, os Recorrentes pugnaram pela produção de prova testemunhal que, inicialmente foi deferida; entretanto foi revogada, haja vista o julgamento da Ação principal.

Com efeito, na sentença, a Juíza
a quo
consignou que o pedido possessório formulado na Ação de Reintegração de posse foi julgado improcedente, de modo que inócua a instrução probatória neste processo cautelar.

Os pedidos foram julgados improcedentes e os Apelantes condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas suas razões recursais, os Apelantes alegam que, embora a Julgadora
a quo
tenha julgado improcedentes os pedidos, na verdade reconheceu a carência de ação, tanto que não analisou os fatos e as provas. Ou seja, segundo alegam, a Juíza não apreciou o mérito da demanda e, portanto, o processo deveria ter sido extinto sem resolução do mérito.

Afirmam que a teoria da asserção não constitui de argumento para que seja proferida sentença de mérito.

Argumentam que a sentença carece de fundamentação, pois não enfrentou as questões deduzidas no processo, invocou conceito jurídico indeterminado, sem explicar o motivo concreto de sua incidência ou sua relação com a causa, bem como se escorou em argumentos que prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Requerem, com esses argumentos, a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para que nova decisão seja prolatada.

Inobstante os argumentos expostos pelo Recorrente, não há falar em falta de fundamentação.

A Juíza singular consignou expressamente que mesmo que reconhecida a ausência de uma das condições da ação,
“na fase em que encontra-se o presente processo, impossível é o julgamento da ação pela extinção sem julgamento de mérito, razão pela qual será o processo julgado nos termos do artigo 485 do Código de Processo Civil”
.

Assim, julgou improcedentes os pedidos e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Subsidiariamente, os Apelantes pugnam pela reforma do
decisum
, sob a tese de que está comprovada a necessidade de sequestro da área, como meio indispensável de salvaguardar os direitos possessórios dos Apelantes.

Aduzem que o fato de a Ação principal ter sido julgada improcedente não serve de azo para justificar a extinção da cautelar.

As teses não comportam guarida.

Conforme exposto, a demanda foi ajuizada na vigência do CPC de 1973 e, conforme é cediço, o atual CPC trouxe várias alterações no ordenamento jurídico, inclusive a exclusão dos procedimentos cautelares; contudo, tendo em vista que a aplicação da norma processual deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, conforme disposto no artigo 14 do CPC vigente, a despeito da lei processual ter aplicação imediata, os atos processuais validamente praticados não serão prejudicados ou refeitos, haja vista a adoção da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais como regra de direito intertemporal (art. 1.046, CPC/2015)

Portanto, os processos ajuizados de acordo com os procedimentos sumário e especiais – revogados pelo novo diploma legal – e que ainda se encontram em curso, devem ser observadas as regras do CPC de 1973, nos termos do artigo 1.046, § 1o, do atual diploma processual civil.

Em relação à Ação Cautelar Incidental, prevista no CPC anterior, há que ressaltar que podia ser ajuizada no trâmite de qualquer espécie de demanda, seja condenatória, constitutiva, declaratória ou executiva. Vale frisar que nesses tipos de ações, discutia-se apenas a existência dos seus requisitos para se alcançar a pretensão de natureza cautelar, quais sejam,
fumus boni juris
e
periculum in mora
.

Na hipótese, observa-se que os Apelantes sustentaram suas alegações no argumento de que são proprietários e possuidores do imóvel litigioso. Contudo, o pedido posto na demanda principal (Reintegração de Posse) foi julgado improcedente, o que afasta a plausibilidade do direito invocado e implica na improcedência do pedido cautelar, tendo em vista a ausência de um dos seus requisitos.

Neste sentido é a jurisprudência e, para ilustrar, transcrevo precedente desta Corte estadual e do Tribunal de Justiça de Rondônia:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE - AÇÃO CAUTELAR DE CUNHO ACESSÓRIO QUE SEGUE A SORTE DA LIDE PRINCIPAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O julgamento da ação principal define o destino da pretensão formulada na ação cautelar e, quando extinta aquela, com julgamento do mérito, o mesmo destino deve ter o processo cautelar
.
(Ap 108842/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). (sem grifos no original)

Processo civil. Apelação.
Cautelar de sequestro. Ação principal julgada improcedente. Ação acessória. Consequência idêntica. Improcedente o pedido formulado na ação principal, segue a mesma sorte a cautelar. Recurso não provido
.
(TJ-RO - APL: 00040948020118220013 RO 0004094-80.2011.822.0013, Data de Julgamento: 08/05/2019, Data de Publicação: 17/05/2019).

Desse modo, levando em consideração que a natureza da Ação Cautelar de Sequestro é instrumental e acessória à lide principal e que, no caso, o pedido formulado na demanda possessória foi julgado improcedente, impõe-se a manutenção no
decisum
objurgado,
ainda que por outros fundamentos
, pois a Juíza singular julgou improcedentes os pedidos formulados nesta demanda.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença vergastada
.

Diante do desprovimento do Apelo, em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022